Tribunal: CARF
Processo: 13063.720360/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720360/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.640 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
STUDIO SCHUSTER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720360/2018-76
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A empresa Studio Schuster Indústria de Móveis Ltda. foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/SAO no 3500258, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir
de 01/01/2019, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE-SN em 18/09/2018 (fl. 30) e apresentou tempestivamente, em 17/10/2018, a
contestação à exclusão do Simples Nacional de fls. 2 a 6.
Em sua manifestação, a empresa alega que o Ato Declaratório é nulo por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, já que a autoridade fiscal não descreveu suficientemente
os elementos fáticos que comprovam a ocorrência de qualquer conduta que possa ser
dita como suficiente a justificar a exclusão da impugnante do Simples Nacional, não
podendo se considerar suficiente a menção a dispositivos legais com previsões
generalistas sobre a questão.
Afirma que todas as execuções fiscais movidas pela União Federal em face da
impugnante estão suspensas em razão de parcelamento administrativo, de modo que a
exigibilidade dos créditos exequendos está igualmente suspensa, nos termos do art. 151,
VI, do Código Tributário Nacional.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Assevera que o Relatório de Situação Fiscal de Débitos Previdenciários que junta não
apresenta as competências de 01/2018 a 04/2018 em aberto.
Ao final, requer o julgamento da procedência da impugnação, reconhecendo-se a
ilegalidade da decisão que determinou sua exclusão do Simples Nacional, seja em razão
do ato administrativo ter incorrido em evidente cerceamento de defesa, seja por a
fundamentação fática e legal do mesmo padecer de nulidades e invalidades.
Em sessão de 13/06/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 73/75 do e-processo):
Da alegação de cerceamento de defesa
O contribuinte alega que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão da
ausência de descrição dos elementos fáticos que originaram a emissão do ADE.
Sem razão, pois inexistente o alegado cerceamento de defesa.
O ADE DRF/SAO no 3500258 está perfeitamente motivado com base na legislação que
rege a matéria, e contém todos os elementos para que o contribuinte possa se defender
da constatação pelo Fisco da existência de débitos, os quais estão devidamente
relacionados no Anexo Único.
A contestação apresentada demonstra de forma inequívoca que o contribuinte tem plena
ciência dos motivos de sua exclusão, tanto é que pôde apresentar os argumentos e
documentos que entendeu necessários para contraditá-los, os quais estão sendo
analisados por meio desta decisão.
[...]
No caso dos autos, a "Consulta débitos após prazo para regularização" juntada à fl. 33
demonstra que, após este prazo, restaram exigíveis os seguintes débitos:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Como se observa, embora os débitos previdenciários junto à RFB, correspondentes às
diferenças entre GFIP e GPS nas competências 01/2018 a 04/2018, não mais
constassem da relação de débitos, todos os demais permaneceram exigíveis.
É o que demonstra o Relatório Complementar de Situação Fiscal emitido em
17/10/2018 (fl. 18), trazido pela própria empresa impugnante, em relação aos débitos
previdenciários, e a consulta "Informações de Apoio para Emissão de Certidão" (fls.
34/35), emitida em 26/12/2018, em relação aos débitos do Simples Nacional em
cobrança na RFB e aos débitos não previdenciários em cobrança na PGFN.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera o pedido
de nulidade por cerceamento de defesa, além do argumento de que os débitos mencionados no
ADE se encontram todos com exigibilidade suspensa. Afirma ainda que sua exclusão violaria o
principio da proporcionalidade. E a alternativamente, requer que caso seu pedido não seja
reconhecido, lhe seja oportunizado o direito de parcelar os seus débitos para assim permanecer
no regime simplificado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/06/2019 (fls. 76 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/07/2019 (fls. 78 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte inicia sua defesa alegando que os fundamentos utilizados para
justificar a sua exclusão do regime simplificado possuiriam uma redação deveras ampla e que
por isso não poderiam ser utilizados desacompanhados de uma descrição detalhada dos fatos.
Em que pese o exposto, tal argumentação não merece prosperar. O artigo 17, V,
mencionado pelo ADE como motivo para exclusão do contribuinte é bastante claro e expresso ao
vedar a opção pelo Simples Nacional das empresas as quais possuam débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. E o próprio ADE descreve quais débitos estariam em
aberto, veja-se (fls. 8 do e-processo):
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Ora, não parece haver qualquer cerceamento de defesa no caso. O próprio ato o
qual formalizou a exclusão do contribuinte explica que o fez em razão da existência de débitos
em aberto e lista tais débitos.
Com relação ao mérito da defesa em si, o contribuinte afirma que o ato estaria
fundado em erro pois os débitos encontrar-se-iam todos suspensos. Todavia, não apresenta
documentação comprobatória nesse sentido.
A DRJ/POA, inclusive, manifestou-se expressamente sobre isso ao informar que
(fls. 75 do e-processo) o Relatório Complementar de Situação Fiscal emitido em 17/10/2018 (fl.
18), trazido pela própria empresa impugnante, demonstra tal situação em relação aos débitos
previdenciários, e a consulta "Informações de Apoio para Emissão de Certidão" (fls. 34/35),
emitida em 26/12/2018, em relação aos débitos do Simples Nacional em cobrança na RFB e aos
débitos não previdenciários em cobrança na PGFN.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Com efeito, alguns dos débitos mencionados pelo ato de exclusão foram
regularizados, o que não significa erro de lançamento, como alegado pelo contribuinte em
recurso voluntário, nem tampouco que não houvessem outros débitos em aberto impedindo a sua
permanência no regime.
A respeito da afirmação de que a sua exclusão feriria o princípio da
proporcionalidade, posto que (fls. 83 do e-processo) os dispositivos utilizados seriam
extremamente amplos, genéricos e, mais importante, completamente incompatíveis com o
ordenamento jurídico nacional, cumpre destacar que não compete a este Conselho afastar
dispositivo normativo com base em argumentos de inconstitucionalidade, consoante redação da
Súmula CARF no 02.
Ademais, não nos parece que o dispositivo em questão seja tão genérico, como
afirma a defesa. Em verdade, trata-se de dispositivo bastante claro e expresso ao vedar a opção e
a permanência no regime de contribuinte com débitos em aberto sem exigibilidade suspensa,
veja-se a redação do artigo 17, V:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Por fim, com relação ao pedido alternativo para que seja facultada a opção de
parcelamento dos débitos para permanência no regime, ressalte-se se tratar de um procedimento
próprio, cujo regulamento dispõe sobre as formas de adesão. Ademais, a Lei Complementar no
123/2006 estabelece que somente seria possível a permanência no regime simplificado caso o
contribuinte tivesse regularizado a sua situação no prazo de trinta dias contados da ciência do ato
de exclusão.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.640 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13063.720360/2018-76

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital